Tribunal: TJSP
Processo: 1060512-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização – Improcedência – Espólio que pretendeu indenização por aluguel recebido exclusivamente pela ré, coproprietária, desde a data do falecimento do autor da herança, que detinha 50% da propriedade – Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de usufruto instituído em favor da ré por ocasião do divórcio consensual entre ela e o autor da herança

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização – Improcedência – Espólio que pretendeu indenização por aluguel recebido exclusivamente pela ré, coproprietária, desde a data do falecimento do autor da herança, que detinha 50% da propriedade – Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de usufruto instituído em favor da ré por ocasião do divórcio consensual entre ela e o autor da herança e, também, porque quando citada a ré o recebimento havia cessado, ante a entrega das chaves – Espólio que sustenta que por não se tratar de cobrança pelo aluguel, mas sim de indenização pelo recebimento exclusivo pela coproprietária a sentença deve ser reformada com o pagamento de metade do que foi recebido desde a morte do coproprietário (termo inicial para exigir indenização) – Impossibilidade – Havendo usufruto, tanto o uso quanto os frutos não podem ser exigidos da usufrutuária – Sucessão somente em relação à nua propriedade - Ainda que assim não fosse a cobrança somente poderia ocorrer após a citação, sendo considerado ato de tolerância a ocupação ou a exploração exclusiva, sem oposição – Sentença que fica mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060512-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALADIO LEITE DE MORAES (JG) (ESPÓLIO) e MARCIA APARECIDA LEITE
MORAES, é apelada RITA APARECIDA MARIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060512-30.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 24279jv
APELAÇÃO No 1060512-30.2017.8.26.0100
Comarca: Capital 28a VC
Apelante: Espólio de Aladio Leite de Moraes e outros
Apelada: Rita Aparecida Mariani
Juiz(a) de Direito: Flávia Poyares Miranda
pf
Apelação cível – Ação de indenização
Improcedência
Espólio que pretendeu
indenização por aluguel recebido exclusivamente pela ré, coproprietária, desde a data do
falecimento do autor da herança, que detinha 50% da propriedade Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de usufruto instituído em favor da ré por ocasião do
divórcio consensual entre ela e o autor da herança e, também, porque quando citada a ré o
recebimento havia cessado, ante a entrega das chaves Espólio que sustenta que por não se
tratar de cobrança pelo aluguel, mas sim de indenização pelo recebimento exclusivo pela
coproprietária a sentença deve ser reformada com o pagamento de metade do que foi
recebido desde a morte do coproprietário (termo inicial para exigir indenização)

Impossibilidade Havendo usufruto, tanto o uso quanto os frutos não podem ser exigidos
da usufrutuária Sucessão somente em relação à nua propriedade - Ainda que assim não
fosse a cobrança somente poderia ocorrer após a citação, sendo considerado ato de
tolerância a ocupação ou a exploração exclusiva, sem oposição Sentença que fica mantida
Recurso improvido.
A sentença de páginas 211/219, cujo
relatório se adota, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,
condenando os autores nas custas e despesas processuais e
honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado
apela
o
autor,
págs.
230/240, pugnando pela reforma da sentença para procedente,
com inversão da verba honorária.
Alegam,
em
síntese,
que
incorreta
a
sentença ao julgar improcedente o pedido porquanto a ação não
possui como objeto pedido de arbitramento de aluguel por uso de
bem comum, mas indenização para condenar a ré no pagamento
dos aluguéis que recebeu integralmente, sem repassar aos
apelantes, já que o imóvel pertence 50% a eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060512-30.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Afirmam que a sucessão opera-se com a
morte segundo o art. 1788 do CC e, sendo assim, não há que se
falar em termo inicial de aluguel a partir da oposição.
Sustentam que o proprietário não pode
instituir usufruto em relação a legítima dos seus sucessores
necessários (CC., art. 1845).
Aduzem que por serem coproprietários
fazem jus à parte dos alugueres, sob pena de caracterização de
ilícito penal do art. 156 do Código Penal.
Foram apresentadas contrarrazões, págs.
244/252.
É o relatório.
ESPÓLIO DE ALADIO LEITE DE MORAES e
OUTROS, representados pela inventariante MARCIA APARECIDA
LEITE DE MORAES, propuseram ação de indenização por danos
materiais contra RITA APARECIDA MARIANI, alegando, em síntese,
que são coproprietários do imóvel localizado na Rua Benjamin
Pereira, no 16, Vila Mazzei, São Paulo/SP, recebido por herança dos
bens deixados por José Horácio Leite, falecido em 24 de julho de
2001. Afirmaram que a ré usufrui de forma exclusiva, sem repassar
o valor que recebe de aluguel, desde 01/02/2003, razão pela qual
pretendem ser indenizados a partir desde esta, com 50% do valor
do locatício.
Ante a improcedência apelam.
De início, a questão da gratuidade ao
espólio, que a principio foi deferida e depois revogada, já foi
apreciada, tendo sido indeferida, págs. 162/165.
Assim, deverão os apelantes recolher as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060512-30.2017.8.26.0100 -Voto no
4
custas.
No mérito, o caso é de se negar provimento
ao recurso.
A sentença julgou improcedente o pedido
sob dois argumentos:
Em primeiro porquanto o autor da herança
instituiu usufruto à ré de seu quinhão de 50% do imóvel em litígio,
por ocasião do divórcio consensual, 26/11/1996.
Somando-se
a
este
argumento,
fundamentou que a ré fora citada para a ação em março de 2018
mas que as chaves do imóvel foram entregues em agosto de 2017
e que não poderia haver cobrança de período anterior.
Pelo que se viu dos autos, na ação de
divórcio consensual foi instituído à virago o usufruto deste imóvel
págs. 93/103.
Havendo usufruto, independentemente de a
ré estar ocupando o imóvel (uso) ou o locando (fruto), não tem
direito os nus proprietários.
Vale
ressaltar
que nesta apelação os
apelantes não contestam a existência do usufruto, mas somente
alegam que não poderia o autor da herança tê-lo instituído
avançando na legítima dos herdeiros.
Mas não há óbice à instituição do usufruto
que foi realizado em vida e não por disposição testamentária.
E veja que nem mesmo há demonstração
de que o quinhão sobre o bem superasse a parte disponível do
falecido. Ao contrário, pelo que se vê das primeiras declarações,
págs. 17/24, era menos da metade dos seus bens, ressaltando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060512-30.2017.8.26.0100 -Voto no
5
que a nua propriedade não foi transmitida à ré.
E mesmo se superado este argumento
sejam alugueres pela ocupação sejam os frutos pela locação,
somente poderiam ser exigidos a partir da citação da ré, quando
constituída em mora.
Não há que se falar em cobrança de período
anterior sendo considerada como concordância tácita o uso ou a
exploração do imóvel de forma exclusiva.
Assim,
correta
a
sentença
em
julgar
improcedente a ação, devendo ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do
CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator